Tribunal: TJSP
Processo: 1500140-84.2024.8.26.0691
Classe: Apelação Criminal / Religião
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Marcela Aparecida Comeron Camargo foi condenada por injúria qualificada, utilizando elementos religiosos para ofender as vítimas Ísis e Jairo. A pena foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 42 dias-multa. A ré apelou, buscando absolvição por insuficiência de provas

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Marcela Aparecida Comeron Camargo foi condenada por injúria qualificada, utilizando elementos religiosos para ofender as vítimas Ísis e Jairo. A pena foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 42 dias-multa. A ré apelou, buscando absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, redução da pena e substituição por restritiva de direitos.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação por injúria deve ser mantida, considerando a alegação de insuficiência probatória e a possibilidade de abrandamento do regime prisional.

III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por boletins de ocorrência, depoimentos das vítimas e testemunhas, e postagens em redes sociais. 4. A versão da recorrente é isolada e não encontra amparo probatório. As declarações das vítimas foram corroboradas por testemunhas e evidências documentais.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: 1. A embriaguez voluntária e ânimos exaltados não afastam o dolo específico para injúria racial. 2. A intenção de ofender por meio de elementos religiosos configura o dolo específico necessário para injúria.

Legislação Citada:
CP, art. 140, § 3o; art. 141, § 2o; art. 69, caput; art. 33, §§ 2o, alínea c e 3o; art. 44, incisos I e III.

Jurisprudência Citada:
STJ, AREsp 2.835.056/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025.